Tribunal: STF
Processo: ARE 918275
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Leis Distritais nºs 3.656/05 e 3.642/05. Violação de direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Extensão de gratificação sob o fundamento da isonomia. Súmula vinculante nº 37. Precedentes.



    1. No caso em tela, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 



    2. Conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. Agravo regimental não provido.